Tribunal: TJES
Processo: 5009723-22.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2025-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009723-22.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JHENIFFER BRENDA OLIVEIRA VICTORINO

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. CLÁUSULA DE BARREIRA. AUMENTO DO NÚMERO DE VAGAS. VINCULAÇÃO AO EDITAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido liminar em ação ordinária ajuizada por candidata ao concurso público regido pelo Edital nº 01/2022 – CFSd 2022/PMES. A autora pleiteia a correção de sua prova de redação, sob alegação de que estaria classificada dentro do novo número de vagas estabelecido pelo 5º Termo de Retificação do edital, o qual ampliou o quantitativo inicialmente previsto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o aumento do número de vagas previstas em edital de concurso público impõe à Administração o dever de flexibilizar a cláusula de barreira para fins de correção da prova de redação, mesmo quando ausente previsão editalícia nesse sentido.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. As regras constantes no edital vinculam tanto os candidatos quanto a Administração Pública, nos termos do princípio da vinculação ao instrumento convocatório.
4. A cláusula de barreira é constitucional e visa garantir a objetividade e a isonomia no concurso, sendo vedada sua flexibilização judicial em razão de mera ampliação do número de vagas.
5. Não há previsão editalícia de ampliação proporcional da cláusula de barreira com o aumento das vagas ofertadas, sendo vedado ao Judiciário modificar critérios objetivos fixados no edital.
6. Intervenção judicial nesse aspecto violaria os princípios da isonomia, da legalidade e da separação dos poderes, além de representar indevida incursão no mérito administrativo.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. A ampliação do número de vagas no decorrer do concurso público não impõe à Administração o dever de flexibilizar cláusula de barreira para fins de correção da prova de redação, quando ausente previsão editalícia nesse sentido. 2. As cláusulas de barreira fundadas em critérios objetivos relacionados ao desempenho do candidato têm amparo constitucional e são de observância obrigatória pela Administração e pelos candidatos.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, caput; art. 37, I e II; CPC, art. 927, III.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 635739, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, j. 19/02/2014; STJ, AgRg no REsp 1.307.162/DF, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 27/11/2012.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido liminar manejado pela agravante,
JHENIFFER BRENDA OLIVEIRA VICTORINO,
em Ação Ordinária na qual persegue a correção de sua prova de redação em razão do aumento do número de vagas previstas inicialmente para o quadro de oficiais combatentes no Edital nº 01/2022 – CFSd 2022/PMES, de 07 de junho de 2022, destinado ao provimento inicial de 1.000 (mil) vagas.

Em suas razões recursais a agravante aduz, em suma, que
“ teria o direito de ter sua prova de redação corrigida em razão de estar dentro dos critérios do Edital em seus subitens 11.4, 11.4.1 e 11.4.2, uma vez que alcançou a pontuação mínima com o percentual de 40% (quarenta por cento) na Prova Objetiva e de 20% (vinte por cento) em cada área de conhecimento – de acordo com o novo número de vagas publicado pelo 5º Termo de Retificação do Edital nº 01/2022 CFSd 2022/PMES” .

Prossegue a agravante com a argumentação de que
“Diante do novo número de vagas, Excelência,
a quantidade de redações a serem corrigidas no certame,
de acordo com o proporcional para a ampla concorrência
destacado no subitem 14.1.1 seria de 9.600 (nove mil e seiscentos) redações que, certamente, incluiria a agravante, tendo em vista a pontuação na Prova Objetiva
”.

Com base nestes fundamentos pleiteou a antecipação dos efeitos da tutela recursal, de forma a garantir a correção da prova de redação por ela realizada no certame, em razão de posterior aumento do número de vagas estabelecido para este, o que foi negado na decisão ID 9196209, sendo as contrarrazões apresentadas no ID 10559954.

É o que me cabia relatar. Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme narrado, trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido liminar manejado pela agravante,
JHENIFFER BRENDA OLIVEIRA VICTORINO,
em Ação Ordinária na qual persegue a correção de sua prova de redação em razão do aumento do número de vagas previstas inicialmente para o quadro de oficiais combatentes no Edital nº 01/2022 – CFSd 2022/PMES, de 07 de junho de 2022, destinado ao provimento inicial de 1.000 (mil) vagas.

Em suas razões recursais a agravante aduz, em suma, que
“ teria o direito de ter sua prova de redação corrigida em razão de estar dentro dos critérios do Edital em seus subitens 11.4, 11.4.1 e 11.4.2, uma vez que alcançou a pontuação mínima com o percentual de 40% (quarenta por cento) na Prova Objetiva e de 20% (vinte por cento) em cada área de conhecimento – de acordo com o novo número de vagas publicado pelo 5º Termo de Retificação do Edital nº 01/2022 CFSd 2022/PMES” .

Prossegue a agravante com a argumentação de que
“Diante do novo número de vagas, Excelência,
a quantidade de redações a serem corrigidas no certame,
de acordo com o proporcional para a ampla concorrência
destacado no subitem 14.1.1 seria de 9.600 (nove mil e seiscentos) redações que, certamente, incluiria a agravante, tendo em vista a pontuação na Prova Objetiva
”.

Com base nestes fundamentos, requer o provimento do recurso para a garantir a correção da prova de redação por ela realizada no certame, em razão de posterior aumento do número de vagas estabelecido para este.

Pois bem, preenchidos os requisitos de admissibilidade, passo à análise da questão.

É cediço que “
as regras editalícias, consideradas em conjunto como verdadeira lei interna do certame, vinculam tanto a administração como os candidatos participantes. Desse modo, o concurso público deverá respeitar o princípio da vinculação ao edital. Nesse sentido: AgRg no REsp n. 1.307.162 / DF, Segunda Turma, Relator Ministro Mauro Campbell Marques, julgado em 27/11/2012 ,DJe 5/12/2012; AgInt no REsp n. 1.630.371/AL, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 5/4/2018, DJe 10/4/2018
”(
STJ
; AgInt no RMS 58.798/SC, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/03/2019, DJe 29/03/2019).

Acerca da validade da cláusula de barreira em concurso público, o Supremo Tribunal Federal ao apreciar o tema n. 376 de repercussão geral assim se pronunciou:

“
Recurso Extraordinário. Repercussão Geral. 2. Concurso Público. Edital. Cláusulas de Barreira. Alegação de violação aos arts. 5º, caput, e 37, inciso I, da Constituição Federal. 3. Regras restritivas em editais de concurso público, quando fundadas em critérios objetivos relacionados ao desempenho meritório do candidato, não ferem o princípio da isonomia. 4. As cláusulas de barreira em concurso público, para seleção dos candidatos mais bem classificados, têm amparo constitucional.

5. Recurso extraordinário provido”. (RE 635739, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 19/02/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-193 DIVULG 02-10-2014 PUBLIC 03-10-2014)

In casu,
dispõe o respectivo instrumento convocatório o seguinte:

“
14.1.1 Somente será corrigida a Prova de Redação do candidato que: obter a pontuação estabelecida no subitem 11.4 (da Prova Objetiva); e estiver classificado na Prova Objetiva até o limite de 6 (seis) vezes a quantidade de vagas disponíveis pra as vagas da Ampla Concorrência, Negros e Indígenas; além de não ser eliminado por outros critérios estabelecidos neste Edital.

14.1.2 Todos os candidatos empatados com o último colocado na Prova Objetiva, dentre o limite disposto no item anterior, terão sua Prova de Redação corrigida.

14.1.3 Os candidatos não classificados dentro do número máximo estabelecido no subitem 14.1.1, ainda que tenham a nota mínima prevista no subitem 11.4, estarão automaticamente desclassificados no Concurso Público”.

Assim, conforme prevê o edital, não basta o alcance da pontuação mínima na prova objetiva para que a prova de redação seja corrigida.

A meu ver, a pretensão da recorrente, de correção de sua prova de redação com esteio na argumentação de que o aumento do número de vagas no concurso ensejaria a ampliação proporcional também da cláusula de barreira para correção da aludida prova, não encontra respaldo jurídico, especialmente diante o princípio da vinculação ao instrumento convocatório.

Não consta no instrumento convocatório qualquer previsão de o aumento do número de vagas ofertadas implicaria na flexibilização dos critérios eliminatórios ou classificatórios.

Aliás, esta Corte Estadual em precedentes envolvendo casos análogos, nesta mesma perspectiva já se manifestou, vejamos:

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. CLÁUSULA DE BARREIRA PREVISTA NO EDITAL. CANDIDATO ELIMINADO. AUMENTO DO NÚMERO DE VAGAS NO DECORRER DO CERTAME. TEMA N. 376 DA REPERCUSSÃO GERAL DO STF. DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. MÉRITO ADMINISTRATIVO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. O artigo 37, inciso I, da Constituição Federal, prevê que os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei. Tratando-se o edital de lei interna do certame, contém as normas consideradas necessárias para ocupação do cargo público. Nesse sentido, a Administração Pública possui discricionariedade para, dentro dos critérios previstos no edital, e respeitado o princípio da isonomia, escolher quais candidatos se amoldam ao cargo posto em concurso. 2. O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o tema n. 376 da repercussão geral, sedimentou que “cláusulas de barreira em concurso público, para seleção dos candidatos mais bem classificados, têm amparo constitucional” (RE 635739, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 19/02/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-193 DIVULG 02-10-2014 PUBLIC 03-10-2014). Trata-se de precedente vinculante, nos termos do art. 927, III, do Código de Processo Civil (CPC), sendo, portanto, de reprodução obrigatória pelos Tribunais Pátrios. 3. O mero fato da ampliação do número de vagas ofertadas no decorrer do certame não tem o condão de gerar correspondente obrigação à Administração Pública de efetuar alteração na disposição editalícia quanto à cláusula de barreira para a correção das provas de redação, ou quanto a qualquer outro critério eliminatório ou classificatório constante no edital. 4. O edital do concurso em discussão contém diversos critérios eliminatórios e classificatórios em suas múltiplas etapas, não podendo o Poder Judiciário, a seu alvitre, escolher quais deveriam ser flexibilizados e em que medida, supostamente em nome da proporcionalidade e razoabilidade. De fato, a alteração, pelo Poder Judiciário, da regra que impõe limite ao número de redações a serem corrigidas, importaria em evidente violação ao princípio da isonomia, desvirtuando por completo o procedimento do concurso público e conferindo tratamento privilegiado desarrazoado aos candidatos que não obtiveram a classificação necessária na prova objetiva. Também não pode o Judiciário substituir a Administração Pública na decisão de qual medida seria a mais eficiente ou conveniente para o provimento de cargos públicos, eis que evidentemente fora de sua alçada. 5. Exigir que a Administração flexibilize os critérios dispostos em edital, para que candidatos que não alcançaram a pontuação de corte permaneçam no certame, seria imiscuir-se diretamente no âmbito da discricionariedade da Administração Pública e resultaria em indevida incursão no mérito administrativo, violando-se, ainda, a separação dos poderes (art. 2º, CF/88). 6. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Apelação Cível n. 5003859-38.2022.8.08.0011, Relator Des. RAPHAEL AMERICANO CAMARA, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 24/Jan/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. CLÁUSULA DE BARREIRA. AUMENTO DE VAGAS. CORREÇÃO DA REDAÇÃO. VINCULAÇÃO AO EDITAL. Recurso CONHECIDO E DESprovido. I - É cediço que as regras editalícias, consideradas em conjunto como verdadeira lei interna do certame, vinculam tanto a administração como os candidatos participantes. Desse modo, o concurso público deverá respeitar o princípio da vinculação ao edital. Precedentes. II - Acerca da validade da cláusula de barreira em concurso público, o Supremo Tribunal Federal ao apreciar o tema n. 376 de repercussão geral. III - A pretensão do recorrente de correção de sua prova de redação com esteio na argumentação de que o aumento do número de vagas no concurso ensejaria a ampliação proporcional também da cláusula de barreira para correção da aludida prova não encontra respaldo jurídico, especialmente diante o princípio da vinculação ao instrumento convocatório, bem como da própria isonomia. IV - Recurso conhecido e desprovido. (Data: 03/Jun/2024 - Órgão julgador: 3ª Câmara Cível - Número: 5009298-63.2022.8.08.0000 - Magistrado: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONCURSO PÚBLICO – CLÁUSULA DE BARREIRA – RECURSO DESPROVIDO 1. É constitucional a regra inserida no edital de concurso público, denominada cláusula de barreira, com o intuito de selecionar apenas os candidatos mais bem classificados para prosseguir no certame. 2. Se o edital não estabelece uma relação de proporção entre o número de candidatos aprovados na prova objetiva que terão suas redações corrigidas e o número de vagas a serem preenchidas ao final do certame, a alteração do edital de abertura do concurso para ampliar o número de vagas a serem preenchidas não produz automática alteração da cláusula de barreira. 3. Recurso desprovido. (TJES, Agravo de Instrumento n. 5004614-32.2021.8.08.0000, Relator Des. DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 17/Feb/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. VINCULAÇÃO AO EDITAL. CLÁUSULA DE BARREIRA. NOTA DE CORTE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I. Os Tribunais pátrios possuem jurisprudência pacífica quanto à vinculação e observância, pelas partes, aos critérios estabelecidos no edital publicado, tornando-se suas cláusulas leis entre as partes. II. A cláusula de barreira estabelecida no edital pela Administração Pública permite que sejam selecionados os candidatos que alcançam o critério estabelecido de forma objetiva, representando segurança jurídica para todos os participantes do certame, não representando qualquer violação às regras estabelecidas no Edital referente. III. A modificação posterior do edital com previsão do aumento o número de vagas a serem ocupadas, não viola os princípios corolários à realização de concurso público, nem os critérios de classificação ou pontuação mínima exigida dos participantes. (TJES, Apelação cível n. 5013922-20.2021.8.08.0024, Relator Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 05/Jul/2023)

Por tais razões,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso,

mantendo-se incólume a decisão recorrida.

PRI-se.
Preclusas as vias recursais, promovam-se as baixas de estilo.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar